Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em 07/10/2009 e em desfavor da agravante. Em 08/10/2009, o juízo determinou a citação, que se efetivou em 12/12/2021 (ID 111152571). A executada compareceu aos autos em 19/09/2022, por meio de exceção de pré-executividade, quando arguiu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo se encontrava paralisado há mais de cinco anos. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que o processo permaneceu paralisado em razão dos próprios mecanismos do Judiciário e que não havia culpa ou omissão do credor. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a tese da prescrição intercorrente. Preparo regular sob ID 55910824. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não há nulidade da citação, pois, conforme id 111018127 - Pág. 4, o endereço da empresa mencionada no id 111018128 é diferente de onde foi encaminhado o AR do id 111152571. Além disso, a executada que tem o CNPJ na CDA compareceu ao feito e não suscitou nulidade da citação. A executada alega prescrição intercorrente em exceção de pré-executividade. Houve resposta. Decido. Não há prescrição ordinária, porque não foi contestado o parcelamento. O feito foi ajuizado em 7/10/2009. (...) No caso concreto, após a ordem de “cite-se”, o processo ficou aguardando a digitalização e expedição de citação. Tais tarefas não são do credor. São decorrentes do impulso oficial e exclusivas dos servidores. O processo tramita sob o denominado impulso oficial. Porém, em determinadas fases, torna-se necessária a manifestação da parte autora para que os atos processuais possam se suceder. Há necessidade, às vezes, de dispêndio de valores e diligências que não são de responsabilidade do Juízo. Nesses casos específicos, há necessidade de manifestação da parte; contudo, ela só é exigida depois de intimada pela vara. O processo tem início quando a parte exerce seu direito de ação e continua por ação do sistema judiciário. O Código de Processo Civil atual traz no artigo 2o a noção de impulso oficial, que diz: "O processo se inicia por iniciativa da parte, nos casos e formas estabelecidos em lei, salvo situações excepcionais previstas em legislação, e prossegue por impulso oficial." O processo tem início através da ação da parte, já que o juiz não pode iniciar o processo de ofício. No entanto, depois que a ação é proposta, ela prossegue de forma automática, por meio do impulso oficial, até sua conclusão. Não há obrigação de a parte credora ficar requerendo a continuidade do feito. A extinção do processo devido ao abandono da causa ou à ocorrência da prescrição é viável, portanto, somente quando o autor deixa de realizar as diligências e atos necessários para o andamento do caso, prejudicando a resolução da questão em julgamento e depois de intimada para tanto. Nesse contexto, nos termos da Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Não sendo reponsabilidade do credor a demora na tramitação, que é decorrente das tarefas de responsabilidade exclusiva da vara, não pode ser penalizado. No que tange à prescrição intercorrente, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos de contagem estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, posto que o feito não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens. Da análise dos autos, evidencia-se que inexistiu desídia na condução do processo por parte da Fazenda Pública. Rejeito a exceção de pré-executividade. ” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante disposição legal do art. 40, da Lei 6.830/80: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” A interpretação do dispositivo legal e sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". Ou seja, a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante. A execução foi ajuizada em 07/10/2009 e em 08/10/2009 o juízo despachou e determinou a citação. Contudo, por inércia dos mecanismos do Poder Judiciário, a diligência somente se concretizou em 12/12/2021. Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme já relatado. O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e em momento algum, em todo esse período, ela foi intimada a impulsionar o feito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator